Tribunal: TJES
Processo: 0000338-93.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000338-93.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIRIAM ROCHA DE MOURA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000338-93.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAM ROCHA DE MOURA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ALVES BARBOSA - ES29438-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a suspensão da exigibilidade da verba, com fulcro no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na origem, a apelante ajuizou a presente demanda com a pretensão de obter tutela jurisdicional, consistente em indenização por danos morais decorrentes da suposta omissão da Administração Pública em implementar obras no setor de patrimônio do Hospital Dório Silva (sala e banheiro), local onde está lotada como servidora pública, voltadas à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, a fim de lhe garantir melhores condições de trabalho.

Pois bem.

Do exame dos autos, tenho que o inconformismo da apelante, consistente na falta de oportunidade de produzir prova referente à omissão estatal e à ocorrência de danos morais, merece prosperar.

A questão posta em julgamento mostra-se delicada, por tratar de suposta ocorrência de danos morais em virtude de tratamento inadequado à pessoa com deficiência e, em razão disso merece maior amplitude probatória, por estar consubstanciada na alegação de falha por parte do Estado.

Assim, embora a sentença reste fundamentada também em outros aspectos, as eventuais provas que vierem a ser produzidas seriam capazes de subsidiar, além da decisão do magistrado originário, idêntica ou diversa, a análise recursal da questão em eventual novo recurso de apelação.

Ademais, sendo o direito de produção de provas inerente à ampla defesa e ao contraditório, elementos tão caros em nosso ordenamento, entendo por necessário o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa, uma vez que, repito, capaz de influenciar a análise do ponto debatido.

Em casos análogos, o nosso egrégio Sodalício manifestou entendimento no mesmo sentido:

II - O julgamento antecipado da lide e mesmo a falta de indicação de prova concreta a respeito das circunstâncias da suspensão do medicamento estão a impor cerceamento ao amplo direito de defesa da Autora, que requereu a dilação probatória.
(TJES, Classe: Apelação, 048100143170, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

1. - Na hipótese dos autos, é imprescindível a produção de prova técnica para apuração da adequação ou não do atendimento prestado pelo hospital ao quadro de saúde apresentado pela parte autora, haja vista que se discute responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico-hospitalar. 2. - O indeferimento da produção da prova técnica requerida pelo réu importou em ofensa ao princípio da ampla defesa, corolário do princípio constitucional do devido processo legal, sobretudo porque foi a ele atribuído o ônus da prova.
(TJES, Classe: Apelação, 035120077165, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 07/12/2018).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
ANULAR
a r. sentença vergastada e
DETERMINAR
o regular prosseguimento do feito, oportunizando às partes a produção de provas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. ACESSIBILIDADE NO LOCAL DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBULICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A questão posta em julgamento mostra-se delicada, por tratar de suposta ocorrência de danos morais em virtude de tratamento inadequado à pessoa com deficiência e, em razão disso merece maior amplitude probatória, por estar consubstanciada na alegação de falha por parte do Estado. 2. Assim, embora a sentença reste fundamentada também em outros aspectos, as eventuais provas que vierem a ser produzidas seriam capazes de subsidiar, além da decisão do magistrado originário, idêntica ou diversa, a análise recursal da questão em eventual novo recurso de apelação. 3. Ademais, sendo o direito de produção de provas inerente à ampla defesa e ao contraditório, elementos tão caros em nosso ordenamento, entendo por necessário o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa, uma vez que, repito, capaz de influenciar a análise do ponto debatido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.